Tribunal: TJDFT
Processo: 0744158-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA DO ART. 1021 §4o DO CPC. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, alegando omissão e contradição no acórdão, tendo em vista que, a despeito do conhecimento do recurso, e da votação unânime, não foi aplicada a multa prevista no inc 4o do art. 1021 do CPC. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão. Razão não lhe assiste. Isso porque a aplicação da sanção referida no § 4o do ar. 1021 do CPC, não é automática, havendo a necessidade de se aferir se o recurso foi interposto com propósito procrastinatório. Acerca do tema o STJ assim se manifestou: "O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser comprovado o manifesto propósito protelatório, o que não ocorreu na espécie."(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.404.980/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Isso não restou demonstrado na presente hipótese. Portanto, não há omissão a ser sanada.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.